Tribunal: TJDFT
Processo: 0702680-71.2024.8.07.9000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2025-02-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0702680-71.2024.8.07.9000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL (1710) IMPETRANTE: ARTHUR MAGNUM VASCONCELOS BECHEPECHE IMPETRADO: JUIZO DO JUIZADO DE VIOLENCIA DOMESTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE TAGUATINGA D E C I S Ã O Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por A. M. V. B., apontando como autoridade coatora o Magistrado do JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE TAGUATINGA, em virtude da decisão que indeferiu o pedido de instauração de incidente de falsidade das mídias colacionadas pela vítima. Nas razões (ID 65898160), o impetrante alega, em síntese, ser necessária a realização de perícia técnica no aparelho celular da suposta vítima, a fim de comprovar a autenticidade das provas, em especial os vídeos que registram as tentativas de contato por parte do impetrante. Afirma a existência de circunstâncias que sugerem a falsidade dos registros, tais como: a) inconsistências e ausência de registro de chamadas; b) alteração do nome de contatos no aplicativo Telegram; c) habilidade técnica da suposta vítima para manipulação das provas; d) diálogos suspeitos entre a suposta vítima e terceiros. Custas recolhidas em ID 65899503. É o relatório. Decido. O ato atacado mediante o presente writ, segundo narrado na petição inicial, é o pronunciamento do JUÍZO DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE TAGUATINGA que, além de designar a audiência de instrução e julgamento para o dia 16/07/2025, indeferiu o pedido da defesa quando à instauração de incidente de falsidade dos vídeos colacionados pela vítima. Eis o teor do referido ato judicial (ID 65898167, pg. 3): “(...) Por fim, quanto ao pedido de instauração de incidente de falsidade dos vídeos mencionados, entendo que o deferimento não se justifica, pois, conforme entendimento do E. TJDFT, "é desnecessária a realização de perícia no aparelho celular da vítima para se comprovar a prática do crime previsto no artigo 24-A da Lei 11.340/06 (...)" (Acórdão 1860478, 07091715620238070003, Relator(a): WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 9/5/2024, publicado no PJe: 17/5/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.). No mais, não verificada qualquer das hipóteses descritas no artigo 397 do Código de Processo Penal, encontrando-se presentes os indícios da prática do crime e sua autoria, determino o prosseguimento do feito. Por conseguinte, atenta à cota ministerial de ID no 207269663, DESIGNO AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO para o dia 16/07/2025, às 17h00, a qual será realizada telepresencialmente, por videoconferência, por meio de plataforma Microsoft Teams, em observância ao art. 3o, da Resolução no 354/20, com a redação dada pela Resolução no 481/22, ambas do Conselho Nacional de Justiça.” Quanto ao cabimento do instrumento jurídico em tela, o artigo 1o da Lei n. 12.016/2009, disciplinadora da ação em apreço, preceitua: “conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça”. Não obstante a fixação de tais balizas legais, a jurisprudência pátria, reverberando a legislação específica, adota o entendimento segundo o qual o Mandado de Segurança contra ato judicial, constitui excepcionalidade, cabível quando inexistente a possibilidade de impugnação da decisão por recurso e, ainda, quando o pronunciamento for manifestamente ilegal ou teratológico. Confira-se: “(...) 1. A impetração de mandado de segurança contra ato judicial, a teor da doutrina e da jurisprudência, reveste-se de índole excepcional, admitindo-se apenas em hipóteses determinadas, a saber: a) decisão judicial manifestamente ilegal ou teratológica; b) decisão judicial contra a qual não caiba recurso; c) para imprimir efeito suspensivo a recurso desprovido de tal atributo; e d) quando impetrado por terceiro prejudicado por decisão judicial. (...) (AgInt no RMS 56.422/MS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 08/06/2021, DJe 16/06/2021)” No caso dos autos, o impetrante insurge-se contra a decisão de indeferimento da prova por ele requerida, alegando violação ao direito à ampla defesa e ao contraditório e ao devido processo legal (art. 5o, incisos LIV e LV, da CF), porquanto necessária a realização da perícia técnica no aparelho celular da suposta vítima, a fim de comprovar a autenticidade dos vídeos apresentados pela ofendida. Nesse panorama, verificada a inexistência de recurso cabível contra o decisum hostilizado, e considerando a alegada violação de direito fundamental, admito a impetração. Por outro lado, não é o caso de concessão do pedido liminar. Consoante art. 7o, inciso III, da Lei n. 12.016/2009, “Ao despachar a inicial, o juiz ordenará: que se suspenda o ato que deu motivo ao pedido, quando houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida, sendo facultado exigir do impetrante caução, fiança ou depósito, com o objetivo de assegurar o ressarcimento à pessoa jurídica”. Não obstante o direito da parte à produção de provas, não vislumbro evidente ilegalidade no ato coator, pois em consonância com o entendimento desse Tribunal de Justiça, firmado no sentido de ser desnecessária a realização de perícia técnica no aparelho celular da vítima para se comprovar a prática do crime de descumprimento de medidas protetivas (art. 24-A da Lei n. 11.340/2006). Vejamos: (...) 6. É válida a prova produzida por análise de dados obtidos em aparelho celular de vítima de crimes de violência doméstica feita em delegacia de polícia por agentes policiais, dotados de fé pública no exercício de suas funções, se corroborada por outros elementos probatórios e ausente legítimo levantamento de dúvidas acerca de sua idoneidade, não havendo que se falar em nulidade por inexistência de perícia técnica. (...) 10. Deu-se provimento parcial ao recurso. (Acórdão 1884458, 07010923220218070012, Relator(a): LEILA ARLANCH, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 27/6/2024, publicado no DJE: 16/7/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (...) 3. Desnecessária a realização de perícia no aparelho celular da vítima para se comprovar a prática do crime previsto no artigo 24-A da Lei 11.340/06, porque a autoria das mensagens pode se colher dos áudios juntados aos autos e do contexto fático narrado por ela. (...) 9. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1860478, 07091715620238070003, Relator(a): WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 9/5/2024, publicado no PJe: 17/5/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (...) 3. Estando os relatos da vítima coerentes e harmônicos com as demais provas coligidas nos autos, e restando comprovado que a voz registrada na gravação de áudio pertence ao apelante, desnecessária a realização de perícia no aparelho celular da vítima. Alegações de nulidade rejeitadas. (...) 8. Recurso conhecido e não provido para manter a condenação do apelante nas sanções do artigo 147, caput, do Código Penal e do artigo 24-A, caput, da Lei no 11.340/2006, c/c o artigo 5o, inciso III, da Lei no 11.340/06, à pena de 04 (quatro) meses de detenção, em regime inicial aberto, suspensa a execução da pena nos moldes da sentença. (Acórdão 1631718, 07032322320228070006, Relator(a): ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 20/10/2022, publicado no PJe: 4/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Em arremate, nos termos do art. 184 do Código de Processo Penal, caberá ao juiz negar a perícia requerida pela parte "quando não for necessária ao esclarecimento da verdade”. Destarte, não implica violação à ampla defesa e ao contraditório o indeferimento da prova pelo magistrado, no exercício de sua discricionariedade regrada. Ante o exposto, INDEFIRO O PEDIDO LIMINAR. Comunique-se à autoridade coatora, requisitando-lhe informações, nos termos do art. 7o, inciso I e II, da Lei n. 12.016/09. Após, remetam-se os autos à Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 12 de novembro de 2024. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator